Tribunal: TJSP
Processo: 1019682-65.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Anulação da sentença que não se justifica. Colisão traseira. Presunção de culpa não elidida. Elementos informativos que permitiam concluir pela culpa do motorista réu. Procedência da ação autorizada. Recurso improvido.